Tribunal: TJMT
Processo: 1008345-31.2023.8.11.0007
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008345-31.2023.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), ALZIRA MACHADO COTA SOBRINHO DE SOUSA - CPF: 977.324.001-00 (APELANTE), ANA PAULA BARELLA - CPF: 015.009.221-02 (ADVOGADO), WAGNER SILVEIRA FAGUNDES - CPF: 214.787.398-51 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), ALZIRA MACHADO COTA SOBRINHO DE SOUSA - CPF: 977.324.001-00 (APELADO), WAGNER SILVEIRA FAGUNDES - CPF: 214.787.398-51 (ADVOGADO), ANA PAULA BARELLA - CPF: 015.009.221-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR.
RECURSOS DE
APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). CONSUMIDORA IDOSA E ANALFABETA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA E TELEFÔNICA. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. ABATIMENTO DE VALORES EFETIVAMENTE RECEBIDOS. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL AFASTADO. HONORÁRIOS MANTIDOS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por consumidora idosa e analfabeta e por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de nulidade de negócio jurídico cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, declarando a nulidade de contratos de cartão de crédito consignado (RMC), determinando a restituição em dobro dos valores descontados, condenando ao pagamento de danos morais, confirmando tutela de urgência para cessação dos descontos e fixando honorários advocatícios, posteriormente ajustada em embargos de declaração para autorizar compensação de valores recebidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se os contratos de cartão de crédito consignado firmados por consumidora idosa e analfabeta são nulos por vício de consentimento e inobservância do dever de informação; (
ii
) estabelecer o montante efetivamente recebido pela consumidora para fins de compensação; (
iii
) determinar se é cabível a repetição do indébito em dobro e a indenização por danos morais; e (
iv
) verificar a adequação do percentual fixado a título de honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação de cartão de crédito consignado com consumidora idosa e analfabeta exige observância de formalidades específicas, inexistentes no caso concreto, o que compromete a validade do negócio jurídico.

A celebração do contrato por meio eletrônico e telefônico, sem comprovação de esclarecimento adequado sobre a natureza da operação, viola o dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor.

A oferta de crédito mediante liberação de valores em conta corrente contribui para a confusão entre cartão de crédito consignado e empréstimo consignado tradicional, caracterizando falha na prestação do serviço.

A nulidade dos contratos de cartão de crédito consignado é medida que se impõe diante do vício de consentimento configurado.

A compensação deve limitar-se ao valor efetivamente recebido pela consumidora, descontado o montante comprovadamente pago a terceiro a título de taxa, totalizando R$ 228,70.

A repetição do indébito deve ocorrer de forma simples, pois não restou demonstrada a má-fé da instituição financeira.

A falha contratual verificada não ultrapassa o mero descumprimento contratual, sendo insuficiente para caracterizar dano moral indenizável.

O percentual de honorários advocatícios fixado em 15% sobre o valor da condenação mostra-se adequado às circunstâncias do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

A contratação de cartão de crédito consignado com consumidora idosa e analfabeta, sem observância das formalidades legais e do dever de informação, é nula por vício de consentimento.

A compensação de valores deve restringir-se ao montante efetivamente recebido pela consumidora, excluídas quantias comprovadamente repassadas a terceiros.

A restituição do indébito, ausente prova de má-fé da instituição financeira, deve ocorrer de forma simples.

O mero descumprimento contratual, sem circunstância excepcional, não configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 170; CDC, art. 42; CPC, art. 1.021, § 4o; Lei Estadual MT no 11.692/2022, art. 2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
1.110.103/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 10.04.2018; TJMT, N.U 1025321-
96.2021.8.11.0003, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 26.07.2023; TJMT, N.U 1031920-29.2024.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL
no
1008345-31.2023.8.11.0007

APELANTE
S
: ALZIRA MACHADO COTA SOBRINHO DE SOUSA, BANCO BMG S
/
A

APELADO
S
: BANCO BMG S
/
A, ALZIRA MACHADO COTA SOBRINHO DE SOUSA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de
dois
recursos de apelação interpostos por ALZIRA MACHADO COTA SOBRINHO DE SOUSA e BANCO BMG S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Alta Florest
a,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação declaratória de nulidade de negócio jurídico em virtude de indução a erro cumulada com danos morais
,
para: 1) declarar a nulidade dos contratos de cartão de crédito consignado RMC de números 18810938 e 18824482; 2) condenar o réu a restituir em dobro os valores indevidamente descontados dos benefícios previdenciários da autora, totalizando R$ 678,54 (seiscentos e setenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos); 3) condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); 4) confirmar a tutela de urgência para determinar a suspensão imediata e definitiva dos descontos; e 5) condenar o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Após a prolação da sentença, o BANCO BMG S.A. opôs embargos de declaração, alegando omissão quanto aos valores comprovadamente recebidos pela autora em razão da contratação, requerendo a compensação/abatimento deste montante no valor da condenação. Os embargos foram acolhidos para determinar o abatimento, por compensação, do valor total de R$ 1.457,40 recebido pela autora em razão dos contratos nulos, do montante total da condenação imposta ao réu.

Em suas razões recursais, ALZIRA sustenta, em síntese, que: a) a sentença foi modificada após a oposição de embargos declaratórios pelo apelado, que induziu o Juízo em erro, condenando a apelante a restituir valores que foram devolvidos ao funcionário da apelada e não ficaram na posse da apelante; b) a apelante não reteve para si o valor de R$ 1.457,40, mas sim recebeu apenas o valor de R$ 728,70, conforme extrato bancário; c) a apelante foi compelida a devolver o valor de R$ 500,00 a título de taxa, conforme orientado pelo terceirizado da apelada; d) ficou em posse da apelante apenas o valor da diferença de R$ 228,70 (duzentos e vinte e oito reais e setenta centavos), que é o que é
devido a compensação; e) o dano moral arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é insuficiente, devendo ser majorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais), conforme parâmetro adotado pelo STJ em casos idênticos; f) os honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação são ínfimos, devendo ser majorados.

Por sua vez, o BANCO BMG S.A., em suas razões recursais, alega, em síntese, que: a) a autora firmou dois contratos com o réu, de Uso de Cartão de Crédito e Débito BMG Card; b) a modalidade de contratação foi amplamente explicada e evidenciada desde o início; c) a contratação se deu por meio eletrônico, com a autora enviando fotos e documentos, concluindo o aceite eletrônico mediante a utilização de usuário e senha cadastrados no internet banking; d) a autora efetuou saques nos valores de R$ 728,70 em duas ocasiões, que foram depositados em sua conta; e) não houve violação do dever de informação; f) não há que se falar em danos morais, pois o banco agiu em regular exercício de direito ao efetuar os descontos; g) caso mantida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, o valor arbitrado deve ser reduzido; h) não há que se falar em repetição do indébito, uma vez que os descontos só foram realizados devido ao negócio jurídico celebrado entre as partes; i) deve ser afastada a condenação do apelante quanto à restituição em dobro dos valores descontados; j) deve ser autorizada de forma expressa a compensação dos valores devidamente atualizados; k) a condenação em honorários advocatícios é equivocada e o valor se mostra exorbitante.

Em contrarrazões,
tanto
ALZIRA
quanto o BANCO pedem o desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Na origem, ALZIRA MACHADO COTA SOBRINHO DE SOUSA, pessoa idosa (78 anos) e analfabeta, titular de dois benefícios previdenciários do INSS (pensão por morte - NB 1344303584 e aposentadoria por idade - NB 1137700367), ajuizou ação em face de BANCO BMG S.A., narrando, em síntese, que no final de abril de 2023 foi contatada por um suposto representante do Banco BMG, o Sr. Túlio Gadelha, que lhe ofereceu um "resgate de seguro gratuito" em razão de empréstimos consignados anteriormente realizados.

Pois bem.

O
cerne da controvérsia gravita em torno da validade de contratos de cartão de crédito consignado (RMC - Reserva de Margem Consignável) celebrados entre as partes, bem como da existência de danos morais e materiais decorrentes da suposta contratação fraudulenta.

C
umpre estabelecer as premissas teóricas que fundamentam a presente análise. O instituto do cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável caracteriza-se, consoante magistério doutrinário consolidado, como modalidade contratual que permite ao consumidor a utilização de cartão de crédito com desconto em folha de pagamento ou benefício previdenciário do valor mínimo da fatura, limitado a percentual legalmente estabelecido.

No caso em apreço, trata-se de pessoa idosa (78 anos) e analfabeta, titular de dois benefícios previdenciários do INSS (pensão por morte e aposentadoria por idade), que alega ter sido induzida a erro por suposto representante do Banco BMG, que lhe ofereceu um "resgate de seguro gratuito" em razão de empréstimos consignados anteriormente realizados, quando, na verdade, estaria contratando cartões de crédito consignados.

Impende consignar, outrossim, que a contratação com pessoa analfabeta exige formalidades específicas para sua validade, notadamente a assinatura a rogo na presença de duas testemunhas, conforme entendimento jurisprudencial consolidado. In
casu
, a contratação teria se dado por meio eletrônico, com a autora enviando fotos e documentos, concluindo o aceite eletrônico mediante a utilização de usuário e senha cadastrados no internet banking.

Da análise acurada dos elementos fático-probatórios carreados aos autos, verifica-se que a contratação não observou as formalidades legais específicas para a contratação
com pessoa analfabeta, o que, por si só, já macula o negócio jurídico. Ademais, a contratação teria se dado por meio telefônico, o que é vedado pela Lei Estadual de Mato Grosso n° 11.692/2022, que em seu artigo 2o proíbe expressamente a celebração de contratos de empréstimos de qualquer natureza com aposentados e pensionistas por meio de ligação telefônica.

No caso em análise, é necessário verificar se
a
apelante foi devidamente informad
a
sobre a natureza do contrato que estava firmando, especialmente considerando a complexidade da operação financeira em questão.

O contrato de cartão de crédito consignado com RMC possui características específicas que o diferenciam substancialmente do empréstimo consignado tradicional, notadamente quanto à forma de amortização do débito e às taxas de juros aplicáveis.

No empréstimo consignado tradicional, as parcelas descontadas diretamente da folha de pagamento do mutuário amortizam o saldo devedor, de modo que, ao final do prazo contratado, a dívida estará integralmente quitada.

Já no cartão de crédito consignado com RMC, o desconto em folha corresponde apenas ao pagamento mínimo da fatura, o que pode resultar na perpetuação da dívida, caso o consumidor não efetue o pagamento integral da fatura mensalmente.

Essa diferença substancial entre as duas modalidades contratuais exige que a instituição financeira preste informações claras e precisas ao consumidor, de modo a permitir que este compreenda plenamente as obrigações que está assumindo.

No caso em tela, embora o contrato firmado entre as partes contenha a denominação "Termo de Adesão de Cartão de Crédito Consignado", não há elementos suficientes nos autos que demonstrem que
a
apelante foi adequadamente informad
a
sobre as características específicas dessa modalidade contratual, especialmente quanto à forma de amortização do débito e às consequências do pagamento apenas do valor mínimo da fatura.

Ademais, chama atenção o fato de que o valor contratado foi disponibilizado a

apelante mediante transferência para sua conta corrente, procedimento típico de empréstimos consignados tradicionais, o que pode ter contribuído para a confusão quanto à natureza do contrato.

A jurisprudência tem reconhecido a abusividade da prática de oferecer empréstimo consignado e, na realidade, contratar cartão de crédito com RMC, quando não há informação clara e adequada ao consumidor sobre as características específicas dessa modalidade contratual.

No caso em análise, não há elementos suficientes nos autos que demonstrem que
a
apelante foi adequadamente informad
a
sobre a natureza do contrato que estava firmando, especialmente considerando a complexidade da operação financeira em questão.

Portanto, entendo que houve falha no dever de informação por parte da instituição financeira apelada, o que justifica a revisão do contrato para adequá-lo à modalidade de empréstimo consignado tradicional, conforme pleiteado pel
a
apelante.

Quanto à taxa de juros aplicável, considerando a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado tradicional, deve ser observada a taxa média de mercado para essa modalidade contratual à época da celebração do contrato.

Em vista disso, deve ser
convertido o ajuste para a modalidade de empréstimo consignado em folha de pagamento, conforme autoriza o princípio da conservação dos negócios jurídicos, na forma positivada no art. 170 do CC
.

Analisando casos semelhantes, esta Câmara assim
decidiu:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO (RMC) - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO, CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - - CONTRADIÇÃO/OMISSÃO/OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADAS- REANÁLISE DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA – RECURSO DESPROVIDO. Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal. É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, condição que enseja a
restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação. Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.Os declaratórios não constituem meio adequado para sanar “
error
in
judicando
”. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição”.(N.U 1025321-96.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2023,
Publicado
no DJE 31/07/2023).

Nesse diapasão, considerando a principiologia constitucional aplicável à espécie, notadamente os princípios da dignidade da pessoa humana, da proteção ao consumidor e da proteção ao idoso, bem como a interpretação sistemática do ordenamento jurídico pátrio, forçoso reconhecer a nulidade dos contratos de cartão de crédito consignado RMC de números 18810938 e 18824482.

No que tange ao argumento do banco recorrente de que a autora teria efetuado saques nos valores de R$ 728,70 em duas ocasiões, que foram depositados em sua conta, imperioso destacar que tal fato, por si só, não convalida o negócio jurídico eivado de vício. A autora alega ter sido levada a crer que se tratava de um resgate de seguro sem ônus, e o depósito de um valor inferior ao de um empréstimo considerável, somado à cobrança de uma taxa para um terceiro, reforça a tese de fraude e indução a erro.

Quanto ao valor a ser abatido da condenação, a autora recorrente sustenta que não reteve para si o valor de R$ 1.457,40, mas sim recebeu apenas o valor de R$ 728,70, conforme extrato bancário, e que foi compelida a devolver o valor de R$ 500,00 a título de taxa, ficando em sua posse apenas o valor da diferença de R$ 228,70
.

Da análise dos documentos acostados aos autos, verifica-se que, de fato, a autora recebeu apenas o valor de R$ 728,70, conforme extrato bancário juntado, e não o valor de R$ 1.457,40, como alegado pelo banco recorrente. Ademais, a autora comprovou ter efetuado o pagamento de R$ 500,00 a título de taxa para um terceiro, conforme orientado pelo suposto representante do banco.

Assim, o valor a ser abatido da condenação deve ser de R$ 228,70, que corresponde ao valor efetivamente recebido pela autora (R$ 728,70) menos o valor pago a título de taxa (R$ 500,00).

No que concerne aos danos morais, a autora recorrente pleiteia a majoração do quantum indenizatório de R$ 5.000,00
,
para R$ 10.000,00, enquanto o banco recorrente pugna pela improcedência do pedido ou, subsidiariamente, pela redução do valor arbitrado.

Verificada a existência de valores pagos a maior após o recálculo, estes deverão ser restituídos de forma simples, não se aplicando a dobra prevista no art. 42 do CDC, dada a ausência de comprovação de má-fé da instituição financeira, que agiu amparada em contrato formalmente válido.

Ocorre que, para a aplicação da sanção prevista no dispositivo legal mencionado, é necessária a demonstração da má-fé do credor.

No caso em apreço, embora configurada a falha na prestação do serviço, não resta evidenciada a má-fé do banco apelado, que agiu amparado em contrato formalmente celebrado.

Neste sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ. 1. A devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor é possível quando demonstrada a má-fé do credor. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento." (
AgInt
no
AREsp
1110103/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/04/2018,
DJe
19/04/2018)

Quanto ao pedido de indenização por danos morais,
entendo
não estar caracterizada situação excepcional que ultrapasse o mero descumprimento contratual ou dissabor cotidiano.

A jurisprudência tem assentado que, em casos como o presente, onde há divergência sobre a modalidade contratada sem conduta manifestamente abusiva ou fraudulenta da instituição financeira, não se configura dano moral indenizável.

A conduta da instituição financeira, embora tenha vulnerado o direito à informação adequada, não alcançou gravidade suficiente para caracterizar abalo moral
indenizável, limitando-se seus efeitos ao campo patrimonial, já devidamente reparados pela conversão contratual determinada.

Desta feita, o mero descumprimento contratual, não configura, por si só, o dano moral, ainda que cause à parte aborrecimentos e situações desagradáveis.

Nesse contexto, analisadas detidamente as circunstâncias da presente lide, não se constata lesão aos direitos de personalidade do consumidor apta a superar o conceito de mero descumprimento contratual e ensejar indenização por danos morais.

A propósito
, colaciona-se julgado recente desta Câmara
:

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PRÁTICA ABUSIVA. READEQUAÇÃO CONTRATUAL. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA (ART. 1.021, §4o, DO CPC). RECURSO NÃO PROVIDO. III. RAZÕES DE DECIDIR.A contratação de cartão de crédito consignado que, na prática, opera como empréstimo com liberação única de valor mediante TED e descontos mensais em folha, caracteriza desvirtuamento da natureza do contrato, configurando prática abusiva. A conduta viola os princípios da transparência e da informação previstos no CDC, sobretudo por não esclarecer ao consumidor aspectos essenciais como valor financiado, taxa de juros, número de parcelas e condições de quitação, conforme já reconhecido pelo STJ (REsp 1722322/MA). A utilização do cartão para compras não descaracteriza a operação como empréstimo, uma vez que a controvérsia recai sobre a forma de disponibilização dos valores e o modelo de cobrança adotado. A manutenção do contrato nos moldes pactuados é inviável, devendo ser determinada sua readequação para empréstimo consignado, nos termos do art. 170 do Código Civil, com aplicação da taxa média de mercado à época da contratação. O Agravo Interno é manifestamente improcedente, justificando a imposição da multa de 2% prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, em razão do caráter protelatório do recurso. IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso não provido. Tese de julgamento: A liberação de valor fixo em conta do consumidor sob a denominação de “cartão de crédito
consignado” configura, na realidade, operação de empréstimo, devendo ser readequada para essa modalidade. A prática configura violação aos deveres de transparência e informação previstos no CDC, sendo abusiva nos termos dos
arts
. 39, III e V, e 46. É devida a aplicação da taxa média de mercado para empréstimos consignados, conforme apurada pelo Banco Central à época da contratação. (N.U 1031920-29.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025,
Publicado
no DJE 30/04/2025)

Quanto aos honorários advocatícios, a autora recorrente pleiteia a majoração do percentual fixado em 15% sobre o valor da condenação, enquanto o banco recorrente pugna pela redução.

In
casu
, considerando a natureza da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o serviço, entendo que o percentual de 15% sobre o valor da condenação se mostra adequado, não merecendo reparos a sentença neste ponto.

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso da autora ALZIRA,
para determinar que o valor a ser abatido da condenação seja de R$ 228,70 (duzentos e vinte e oito reais e setenta centavos), que corresponde ao valor efetivamente recebido pela autora (R$ 728,70) menos o valor pago a título de taxa (R$ 500,00)
. Bem como,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do Banco para afastar a condenação por danos morais. Mantenho os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026